Tribunal: TJSP
Processo: 1008882-58.2020.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que, por maioria de votos, nega provimento à apelação da embargante – Alegação de contradição quanto ao nexo de causalidade – Inocorrência – Questões conhecidas, fundamentadas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente - Oposição para fins de prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que, por maioria de votos, nega provimento à apelação da embargante – Alegação de contradição quanto ao nexo de causalidade – Inocorrência – Questões conhecidas, fundamentadas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente - Oposição para fins de prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos declaratórios rejeitados.